Tribunal: TJBA
Processo: 8051822-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051822-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

AGRAVADO: ELOIZIA DINAMERICA COELHO

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, KARINE DA COSTA ROCHA BAPTISTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL SEM GARANTIA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de despejo em ação fundada em inadimplemento contratual, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991; (ii) apurar se houve inadimplemento contratual que justifique a desocupação liminar do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, exige a inexistência de garantia locatícia válida e vigente, além da demonstração de inadimplemento das obrigações contratuais.

4. Os cheques entregues como forma de pagamento durante os 12 primeiros meses da locação não configuram garantia contratual contínua após o período coberto, não se enquadrando nas hipóteses do art. 37 da Lei de Locação.

5. Quanto a inadimplência, embora inicialmente tenham sido apontados débitos de IPTU e taxas condominiais, documentos atualizados demonstram a inexistência de obrigações vencidas no momento da decisão, não restando configurado inadimplemento em relação aos encargos acessórios.

6. E, no que diz respeito a controvérsia quanto aos aluguéis, não há prova inequívoca de inadimplemento diante da prática reiterada de pagamento fracionado aceita pela locadora.

7. Logo, resta afastada a configuração de mora apta a ensejar o despejo liminar, especialmente em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da liminar de despejo com base no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, exige a comprovação inequívoca de inadimplemento contratual e a inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei.

2. A ausência de débitos atuais de IPTU e taxas condominiais e a prática reiterada de pagamento fracionado, aceita pela locadora, descaracterizam a mora necessária para justificar a desocupação liminar.

3. A boa-fé e seus desdobramentos devem ser considerados na análise da inadimplência em contratos de locação, especialmente quando há conduta concludente da parte locadora no sentido de aceitar modificações na forma de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1º, IX; Código Civil, arts. 317 e 478; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2214221-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 30.01.2024. TJRS, Apelação nº 5072644-56.2021.8.21.0001, Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 25.05.2023. TJSP, Apelação nº 1007385-73.2021.8.26.0348, Rel. Des. Mário Daccache, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051822-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
FABRICIO FIGUEIREDO DOS SANTOS
e
ELOIZIA DINAMERICA COELHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA